Tribunal: STF
Processo: Rcl 92802
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Igreja Além do Véu  em face de decisão proferida pelo Juízo da  5ª Vara do Trabalho de Santo André/SP (Processo 1002136-53.2025.5.02.0435), que teria, em tese, desrespeitado a ordem de suspensão nacional exarada por esta CORTE ao apreciar o Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.
Na inicial, as partes reclamantes expõem as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“A presente Reclamação Constitucional tem por finalidade preservar a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 1.532.603 (Tema 1.389 da Repercussão Geral), no qual foi determinada a suspensão nacional dos processos que versem sobre a licitude de formas alternativas de contratação de trabalho.
 No caso concreto, trata-se de Reclamação Trabalhista ajuizada por MARISA GREGORIO DA SILVA em face da ora Reclamante, ALÉM DO VÉU LTDA., em tramite perante a 5ª Vara do Trabalho de Santo André/SP, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 1002136-53.2025.5.02.0435, na qual se pretende o reconhecimento de vínculo empregatício sob a alegação de prestação de serviços estruturada fora do regime celetista, sob dinâmica compatível com contratação autônoma, com fundamento nos requisitos previstos no artigo 3º da CLT, tais como subordinação, pessoalidade, habitualidade e onerosidade. 
Segundo consta da petição inicial, a Reclamante teria sido admitida em 20/10/2022 para exercer a função de auxiliar de limpeza, sem anotação em CTPS, percebendo remuneração mensal e cumprindo jornada fixa, postulando, ao final, o reconhecimento do vínculo de emprego e o pagamento das verbas trabalhistas correlatas.
[...]
Não obstante, o Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Santo André/SP indeferiu o pedido de suspensão, afastando a aplicação do Tema 1.389 mediante distinção indevida e determinando o regular prosseguimento do feito, inclusive com designação de audiência de instrução.”

Ao final, no mérito, requer “a procedência da presente Reclamação Constitucional para cassar o ato reclamado, reconhecendo-se a obrigatoriedade de observância da suspensão nacional determinada pelo Supremo Tribunal Federal, com o consequente sobrestamento integral do processo de origem até o julgamento definitivo do Tema 1.389”.

É o relatório. Decido. 

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

O parâmetro de confronto invocado é a ordem de suspensão nacional exarada no Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.
Sem razão a parte reclamante.
Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação ao paradigma debatido.
O Juízo reclamado indeferiu o pedido de sobrestamento do processo de origem: 

“No presente feito não é debatido o fenômeno da chamada “pejotização”. Não fora firmado qualquer contrato civil / comercial de prestação de serviços entre as partes. Não há notícia de que a reclamante tenha prestado serviços utilizando CNPJ.
 Simples leitura da petição inicial permite concluir que a discussão gira em torno da caracterização, ou não, da relação de emprego.  
Assim, entende o juízo que a suspensão de processos determinada em decisão monocrática pelo Exmo. Ministro Gilmar Mendes (Tema 1389, E. STF, ARE 1532603) não alcança a presente ação. Protestos.” (eDoc. 6, fl.1)

Verifica-se, portanto, que os fatos alegados pelas partes estão pendentes de dilação probatória em audiência de instrução e julgamento e que a autoridade reclamada ainda não apreciou o mérito da ação trabalhista originária, inexistindo deliberação judicial sobre a controvérsia afeta à determinação de sobrestamento por esta CORTE no Tema 1.389 da Repercussão Geral (“Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”).
Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com o precedente vinculante suscitado.
Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se. 
Brasília, 6 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente